Tribunal: TJPA
Processo: 0858334-36.2019.8.14.0301
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2020-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0858334-36.2019.8.14.0301
PARTE AUTORA: ANGELA DO SOCORRO MAGALHAES SOUSA, DALVINA CHAVES DE SOUZA, ELZA MARIA COSTA DOS SANTOS, JOSE TOMAZ OLIVEIRA DA SILVA, LIDUINA MOTA ARAUJO, MARIA AUGUSTA DE ALCANTARA DA COSTA, MARIA MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORES DE NÍVEL MÉDIO. ADEQUAÇÃO À LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. DIREITO A GRATIFICAÇÃO/VANTAGEM PROGRESSIVA NA FORMA DO ART. 33 DA LEI ESTADUAL Nº 7.442/10 – PCCR DO MAGISTÉRIO (NORMA ESPECIAL). PRECEDENTES. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE/UTILIDADE.

1. Revendo estes autos, especialmente a petição inicial, nota-se que as impetrantes invocaram a seu favor o entendimento firmado por este Egrégio acerca da percepção da gratificação progressiva de 50% (cinquenta por cento).

2. Demais disso, diversamente do quanto sustentado pelo ente público embargante houve manifestação da autoridade coatora a respeito deste aspecto como facilmente se observa no item 4, subitem 4.1, das informações prestadas (ID 2536015).

3. Nesse contexto é evidente que não houve violação do princípio da adstrição ao pedido, bem como não configurado quaisquer dos vícios embargáveis (art. 1.022, CPC), razão pela qual os embargos opostos pelo Estado do Pará devem ser improvidos.

4. Em relação aos aclaratórios opostos pelas autora nota-se que o pedido recursal almeja providência totalmente estranha aos termos do aresto embargado evidenciando completa ausência do binômio interesse/utilidade no manejo da via recursal em questão, aliás de fundamentação vinculada e que não se presta para rediscussão da matéria já decidida mormente quando o pronunciamento jurisdicional não apresenta os vícios do art. 1.022 do CPC, uma vez que consignou expressamente o motivo pelo qual a pretensão fora denegada.

5. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará conhecidos e desprovidos. Não conhecidos os Embargos de Declaração opostos pelas impetrantes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados, em sessão do Plenário Virtual, os autos acima identificados, acordam os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, sob a Presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará e não conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelas impetrantes nos termos do voto da eminente relatora.

Impedidos os Desembargadores Rômulo Nunes e Leonardo Tavares.

Belém (PA), 07 de outubro de 2020 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA N° 0858334-36.2019.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE / EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: SÉRGIO OLIVA REIS

EMBARGADOS / EMBARGANTES: ANGELA DO SOCORRO MAGALHÃES SOUSA e MARIA MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS

ADVOGADO: MARIO DAVID PRADO SÁ (OAB nº 6.286)

DECISÃO EMBARGADA: V. ACÓRDÃO (ID 3219521)

PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA EM EXERCÍCIO: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (ID 3276057) em face do v. Acórdão deste Egrégio (ID 3219521), que, em relação as impetrantes: Dalvina Chaves de Souza, Elza Maria Costa dos Santos e Liduina Mota Araújo concedeu a segurança, para determinar o pagamento da vantagem/gratificação progressiva de até 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 (PCCR do Magistério), extinguindo o processo com resolução de mérito; quanto as impetrantes Ângela do Socorro Magalhães Sousa e Maria Marlene Rodrigues denegou a segurança, posto que já percebiam a retrocitada

vantagem/gratificação progressiva, extinguindo o processo com resolução de mérito; por fim, concernente aos impetrantes José Tomaz Costa dos Santos e Maria Augusta de Alcântara da Costa,
acolheu a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça para indeferir a petição inicial deste remédio constitucional.

Nas suas razões o ente público alegou que a decisão embargada seria extra petita, entendendo configurada violação ao art. 141, CPC, considerando que o pleito inicialmente formulado objetivava percepção da gratificação de nível superior de 80% (arts. 132, II, e 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994) e não a gratificação progressiva de 50% na forma do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010.

Destarte, requereu o embargante manifestação expressa deste Colegiado sobre o aspecto ventilado buscando viabilizar, eventualmente, interposição de recursos posteriores. Outrossim, que seja atribuído efeito modificativo ao julgado sanando a omissão apontada.

As impetrantes Ângela do Socorro Magalhães Sousa e Maria Marlene Rodrigues dos Santos também opuseram Embargos de Declaração (ID 3242754).

Nas respectivas razões aduziram que
“a Decisão Monocrática embargada não conheceu do Recurso Especial por falta de combate a decisão recorrida (...)”
.

Demais disso, alegaram que o fundamento decisório consubstanciado na existência de norma estadual específica disciplinando a carreira dos professores não se sustenta considerando que o Regime Jurídico Único (Lei Estadual nº 5.810/1994) é norma geral aplicável às embargantes, que, por conta disso possuem direito a gratificação de 80% desde a edição desta lei.

Conclusivamente, requereram o provimento dos Embargos de Declaração para que esta relatoria pronunciando sobre os fatos ventilados “cancelar a determinação de certificação do transito em julgado, bem como que o Recurso Especial seja conhecido e provido (...)”.

Na sequência, em novo petitório (ID 3429001) as impetrantes/embargadas apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará.

O Estado do Pará contrarrazoando os aclaratórios da parte adversa requereu o desprovimento do recurso (ID 3440891).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

1.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DO PARÁ (
ID 3276057):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O v. Acórdão embargado ficou assim resumido:

“MANDADO DE SEGURANÇA.

PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. PREJUDICIAIS DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO OMISSIVO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DO DIREITO RECLAMADO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REGRA DE REGÊNCIA DECRETO 20.910/32. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 2º DO CC/2002. REJEIÇÃO. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE COM BASE NO RJU (LEI Nº 5.810/94 – REGRA GERAL). PROFESSORES DE NÍVEL MÉDIO. ADEQUAÇÃO À LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. DIREITO A GRATIFICAÇÃO/VANTAGEM PROGRESSIVA NA FORMA DO ART. 33 DA LEI ESTADUAL Nº 7.442/10 – PCCR DO MAGISTÉRIO (NORMA ESPECIAL). PRECEDENTES.

1.

Quanto ao impetrante José Tomaz Costa dos Santos a documentação colacionada aos autos (certificados de conclusão ensino médio e superior) não revela qualquer vínculo jurídico com o Estado do Pará. Por outro lado, no que alude a impetrante Maria Augusta de Alcântara da Costa, os documentos colacionados revelam que ela está realmente aposentada, todavia, eventual acolhimento de sua pretensão implicará na modificação do próprio ato administrativo de aposentação (Portaria AP nº 508, de 13 de janeiro de 2012, ID 2453478), subscrito pelo presidente do IGEPREV, de forma a revelar a ilegitimidade passiva do Governador do Estado conseguinte legitimando a autarquia previdenciária estadual. Preliminar acolhida para indeferir a petição inicial do mandado de segurança quanto aos impetrantes José Tomaz Costa dos Santos e Maria Augusta de Alcântara da Costa.

2.

A
s Egrégias Câmaras Cíveis Reunidas fixaram entendimento no sentido de que a gratificação de escolaridade, prevista no art. 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/1994, era devida aos professores que se adequaram à lei de diretrizes e bases da educação nacional mediante obtenção da graduação de nível superior, independentemente de serem admitidos na condição de temporários ou estatutários não-estáveis
. Essa compreensão restou mantida pela Seção de Direito Público. Precedentes.

3.

O Plenário deste Tribunal de Justiça assentou que a gratificação de escolaridade de professor de ensino médio que comprove a graduação em licenciatura plena, na forma da Lei nº 7.442/10 é de até 50% (cinquenta porcento) de forma cumulativa, assim como definido pelo art. 33, do PCCR do magistério (norma específica), não sendo aplicável a previsão da Lei nº 5.810/94 (norma geral).

4.

A
s impetrantes Dalvina Chaves de Souza, Elza Maria Costa dos Santos e Liduina Mota Araújo exercem o cargo de professor nível médio, e que posteriormente à Lei nº 9.394/2006 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabeleceu o Nível Superior como regra para a formação de docentes a atuar na educação básica, obtiveram a graduação superior, conforme comprovam as cópias de seus certificados de conclusão de curso, razão pela qual fazem jus à gratificação de escolaridade contida no art. 140, III da Lei Estadual nº 5.810/94 conforme entendimento sedimentado nesta Corte. Contudo, a elas deverá ser aplicado o disposto no art. 33 da Lei estadual nº 7.442/10 – PCCR do Magistério
.

5.

De outra banda, no que concerne as impetrantes Ângela do Socorro Magalhães Sousa e Maria Marlene Rodrigues dos Santos
ou autos revelam
que já percebem a vantagem/gratificação progressiva devendo a pretensão se
r
rejeitada quanto as mesmas
.

6.

Segurança concedida
.”

Revendo estes autos, especialmente a petição inicial, nota-se que as impetrantes invocaram a seu favor o entendimento firmado por este Egrégio acerca da percepção da gratificação progressiva de 50% (cinquenta por cento). Confira-se o em questão trecho da peça de ingresso:

“Também há que se invocar o recente entendimento adotado pelo Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (em anexo), nos autos do processo nº 0007636-94.2016.8.14.0000, nas lavras da Eminente Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, que reconheceu o direito Líquido e Certo das Impetrantes em receber a Gratificação progressiva, em que pese no valor de 50% sobre os seus vencimentos, senão vejamos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRELIMINARES REJEITADAS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSORES DE NÍVEL MÉDIO. CLASSE ESPECIAL (AD-1 E AD-2). APLICAÇÃO DO ART. 33 DA LEI Nº 7.442/2010 (PCCR). PREVALÊNCIA DA APLICAÇÃO DA NORMA ESPECIAL SOBRE A NORMA GERAL (LEI 5.810/94). PRECEDENTES DO TJE/PA.

1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por professores da rede estadual, classe especial, visando o reconhecimento do direito ao recebimento da gratificação de nível superior.

2. Preliminar de ilegitimidade do IGEPREV. Havendo a aposentadoria de duas Impetrantes, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará detém legitimidade para figurar como autoridade coatora no mandado de segurança, no qual se pretende o pagamento/incorporação da gratificação de nível Superior. Precedentes deste TJPA. Preliminar rejeitada.

3. Preliminar de impossibilidade de utilização do mandamus como via substitutiva de ação de cobrança. Os impetrantes buscam o reconhecimento do direito ao percebimento da gratificação de nível superior, e, se reconhecido tal direito, a inclusão da referida gratificação nos seus vencimentos, o que é plenamente cabível em sede de mandado de segurança. Precedentes deste TJPA. Preliminar rejeitada.

4. Prejudicial de mérito. Decadência. A presente impetração aponta como ato coator a omissão do Impetrado ao deixar de reconhecer o direito dos impetrantes ao recebimento da gratificação de nível superior, que afirmam estar prevista na Lei Estadual nº 5.810/94. Logo, não há que se falar em decadência, pois o prazo se renova mês a mês. Prejudicial rejeitada.

5. O cerne deste mandado de segurança consiste em definir se os Impetrantes - professores efetivos da rede pública estadual de ensino – têm direito líquido e certo à percepção da gratificação de escolaridade, na forma estabelecida no art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94, pelo fato de terem concluído curso superior.

6. Este Egrégio Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido de que é devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior. Porém, deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94). Assim, a gratificação é devida nos termos do art. 33 da Lei 7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%).

7. Segurança parcialmente concedida aos Impetrantes para reconhecer o direito à gratificação progressiva de até 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 àqueles que ainda não a percebam.”
(ID 2453466).

Quanto ao pedido as impetrantes requereram, verbis
:

“Ante o exposto, e a vasta documentação apresentada, onde demonstra o direito dos Impetrantes em dispositivos expressos da Lei, de maneira que não se apresenta apenas plausível, mas LÍQUIDO e CERTO, segundo requerem os pressupostos para concessão do MANDAMUS, Liminarmente, que seja determinado o Pagamento à Impetrante da sua GRATIFICAÇÃO de 80% (oitenta por cento), sobre seus vencimentos a partir da Impetração do presente MANDAMUS, conforme prevê o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Estado do Pará, e a decisão da Corte consagrada neste Tribunal, já acima exposto, cujo cumprimento se está exigindo da Autoridade Impetrada.”
(Grifei).

Demais disso, diversamente do quanto sustentado pelo ente público embargante houve manifestação da autoridade coatora a respeito deste aspecto como facilmente se observa no item 4, subitem 4.1, das informações prestadas (ID 2536015).

Nesse contexto é evidente que não houve violação do princípio da adstrição ao pedido, bem como não configurado quaisquer dos vícios embargáveis (art. 1.022, CPC), razão pela qual os embargos opostos pelo Estado do Pará devem ser improvidos.

2.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS IMPETRANTES (
ID 3242754):

Em relação a estes aclaratórios, nota-se, consoante relato acima, que o pedido recursal –
cancelar a determinação de certificação do transito em julgado, bem como que o Recurso Especial seja conhecido e provido
–
almeja algo totalmente estranho aos termos do aresto embargado evidenciando completa ausência do binômio interesse/utilidade no manejo da via recursal em questão (ED), aliás de fundamentação vinculada e que não se presta para rediscussão da matéria já decidida mormente quando o pronunciamento jurisdicional não apresenta os vícios do art. 1.022 do CPC, uma vez que consignou expressamente o motivo pelo qual a pretensão fora denegada em relação as embargantes.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará (ID 3276057).
Não conheço
dos Embargos de Declaração opostos pelas impetrantes (ID 3242754).

É como voto.

Belém (PA), 07 de outubro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/10/2020